Tribunal: TJES
Processo: 5016277-66.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016277-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: ROSIANE VALENTIM GOMES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SEGURADO E DA SEGURADORA, NOS LIMITES DA APÓLICE. JUROS DE MORA INCIDEM DESDE O EVENTO DANOSO. IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DESDE A DATA DO DESEMBOLSO. OS ÍNDICES APLICADOS NA CORREÇÃO MONETÁRIA E NOS JUROS SÃO RESPECTIVAMENTE O IPCA E A TAXA SELIC, COM FULCRO NA LEI Nº 14.905/24 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais, condenado os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

2. A seguradora suscitou, preliminarmente, ilegitimidade ativa da autora e incompetência do Juizado Especial por alegada necessidade de prova pericial. No mérito, impugnou a compatibilidade/quantificação dos prejuízos e requereu que a atualização da condenação seja estipulada a partir da citação e conforme as regras estabelecidas na recente Lei nº 14.905/24.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são as seguintes: (i) se o condutor, que não é o proprietário do veículo, tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação; (ii) se o caso é complexo e demanda a produção de prova pericial; (iii) se estão demonstradas a culpa do condutor do veículo segurado, o nexo causal e o quantum do dano material e (iv) qual o termo inicial e o índice aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre a condenação por dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de admitir legitimidade
ad causam
do condutor que possui a posse do veículo e suportou o prejuízo financeiro (pagamento das despesas de conserto), sendo, portanto, parte legítima para pleitear o ressarcimento pelos danos materiais que suportou (art. 17 do CPC). Preliminar rejeitada.

5. Os termos narrados na inicial e comprovados pelos documentos anexados ao processo, o boletim de ocorrência, especialmente a manifestação do primeiro requerido que assumiu a culpa pelo acidente, torna despicienda a realização de prova pericial para se apurar as circunstâncias da ocorrência do acidente de trânsito. Preliminar rejeitada.

6. Os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, todavia, como a sentença determinou a incidência desde a citação e sendo o recurso exclusivo da ré, não caberá a
reformatio in pejus
. A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir da data do efetivo desembolso, conforme a Súmula 43 do STJ. A

taxa Selic deve incidir nos juros e na correção monetária aplica-se o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O condutor não-proprietário que comprovou possuir a posse do veículo e suportou o desembolso tem legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento dos danos materiais. 2. Não é necessária perícia quando o conjunto probatório (boletim de ocorrência, imagens, orçamentos e recibos), são suficientes para comprovar a responsabilidade da parte. 3. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que trafegava na retaguarda. 4. A correção monetária, incidente sobre a indenização por danos materiais, decorrente de ato ilícito extracontratual, tem como termo inicial, o desembolso e nela aplica-se o IPCA. 5. Nos juros de mora incidem a taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme art. 406, §1º, do CC e possui como data de incidência a data do efetivo prejuízo, contudo, em face do recurso exclusivo da ré, não caberá a reforma da sentença”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5016277-66.2022.8.08.0024

RECORRENTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RECORRIDA: ROSIANE VALENTIM GOMES

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SEGURADO E DA SEGURADORA, NOS LIMITES DA APÓLICE. JUROS DE MORA INCIDEM DESDE O EVENTO DANOSO. IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DESDE A DATA DO DESEMBOLSO. OS ÍNDICES APLICADOS NA CORREÇÃO MONETÁRIA E NOS JUROS SÃO RESPECTIVAMENTE O IPCA E A TAXA SELIC, COM FULCRO NA LEI Nº 14.905/24 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais, condenado os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

2. A seguradora suscitou, preliminarmente, ilegitimidade ativa da autora e incompetência do Juizado Especial por alegada necessidade de prova pericial. No mérito, impugnou a compatibilidade/quantificação dos prejuízos e requereu que a atualização da condenação seja estipulada a partir da citação e conforme as regras estabelecidas na recente Lei nº 14.905/24.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são as seguintes: (i) se o condutor, que não é o proprietário do veículo, tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação; (ii) se o caso é complexo e demanda a produção de prova pericial; (iii) se estão demonstradas a culpa do condutor do veículo segurado, o nexo causal e o quantum do dano material e (iv) qual o termo inicial e o índice aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre a condenação por dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de admitir legitimidade
ad causam
do condutor que possui a posse do veículo e suportou o prejuízo financeiro (pagamento das despesas de conserto), sendo, portanto, parte legítima para pleitear o ressarcimento pelos danos materiais que suportou (art. 17 do CPC). Preliminar rejeitada.

5. Os termos narrados na inicial e comprovados pelos documentos anexados ao processo, o boletim de ocorrência, especialmente a manifestação do primeiro requerido que assumiu a culpa pelo acidente, torna despicienda a realização de prova pericial para se apurar as circunstâncias da ocorrência do acidente de trânsito. Preliminar rejeitada.

6. Os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, todavia, como a sentença determinou a incidência desde a citação e sendo o recurso exclusivo da ré, não caberá a
reformatio in pejus
. A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir da data do efetivo desembolso, conforme a Súmula 43 do STJ. A

taxa Selic deve incidir nos juros e na correção monetária aplica-se o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O condutor não-proprietário que comprovou possuir a posse do veículo e suportou o desembolso tem legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento dos danos materiais. 2. Não é necessária perícia quando o conjunto probatório (boletim de ocorrência, imagens, orçamentos e recibos), são suficientes para comprovar a responsabilidade da parte. 3. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que trafegava na retaguarda. 4. A correção monetária, incidente sobre a indenização por danos materiais, decorrente de ato ilícito extracontratual, tem como termo inicial, o desembolso e nela aplica-se o IPCA. 5. Nos juros de mora incidem a taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme art. 406, §1º, do CC e possui como data de incidência a data do efetivo prejuízo, contudo, em face do recurso exclusivo da ré, não caberá a reforma da sentença”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por
ROSIANE VALENTIM GOMES
em desfavor de
CRISTIANO DELMASCHIO DA SILVA
e
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, na qual a parte autora pleiteia o ressarcimento de prejuízos decorrentes de acidente de trânsito (colisão traseira), que teria ocorrido por culpa do primeiro requerido, condutor do veículo envolvido, que é segurado pela primeira requerida.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 64487568), com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar os requeridos Cristiano Delmaschio da Silva e Azul Companhia de Seguros Gerais, de forma solidária, ao pagamento de R$ 13.350,00 a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.”

Irresignada, a requerida Azul Companhia de Seguros Gerais interpôs Recurso Inominado (ID 14788568), reiterando as preliminares arguidas em contestação (ilegitimidade ativa e incompetência dos juizados especiais). No mérito, pugnou pela improcedência do pedido de dano material e, subsidiariamente, a correção dos critérios de atualização monetária.

Em contrarrazões (ID 14788574), a parte autora pugnou pela manutenção da sentença.

O requerido Cristiano se manifestou (ID 15169915) reconheceu a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito objeto da presente demanda e requereu que eventual condenação deve recair integralmente sobre a seguradora, ora recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa. A jurisprudência pacífica admite a legitimidade do condutor que, embora não seja o proprietário do veículo, detinha a posse no momento do acidente e arcou com os prejuízos. Comprovado nos autos que a autora foi a condutora do automóvel e que realizou o desembolso para o conserto, resta configurada sua legitimidade para pleitear a indenização.

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial, afasto igualmente a alegação da recorrente. A prova documental carreada (boletim de ocorrência, fotografias, orçamentos e recibos) é suficiente para elucidar a dinâmica do acidente. O laudo unilateral produzido pela seguradora não afasta os demais elementos probatórios, nem torna indispensável a realização de perícia judicial.

Ademais, o primeiro requerido se manifestou (ID 15169915) reconhecendo a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito objeto da presente demanda. Assim, não se verifica a alegada complexidade a justificar a remessa dos autos à Justiça Comum.

No mérito,
a sentença deverá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A colisão traseira, por sua própria natureza, gera presunção relativa de culpa do veículo que vinha na retaguarda, pois decorre do dever objetivo de guarda de distância e manutenção de freio seguro.

Ao recorrer, a seguradora não trouxe prova apta a elidir tal presunção de culpa: não demonstrou que o condutor do veículo segurado estava em situação excepcional (freada abrupta do veículo da frente sem causa, força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro devidamente comprovada) capaz de exonerá-lo.

O ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, impõe ao autor demonstrar fato constitutivo do seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

Aqui, a autora apresentou boletim de ocorrência, imagens e comprovantes de despesas; a recorrente limitou-se a juntar laudo unilateral (valor relativo) e a alegar teorias sobre dinâmica diversa, sem produzir prova idônea capaz de afastar a culpa do seu segurado. Logo, houve correta distribuição do ônus probatório e correta valoração das provas pela sentença.

Outrossim, o próprio segurado, ora primeiro requerido, reconhece a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito objeto da presente demanda.

A recorrente alega ausência de comprovante de pagamento efetivo e impugna os recibos e orçamentos. No entanto, a autora juntou aos autos orçamentos e recibos/despesas relativos ao conserto, e o recorrente não impugnou diretamente a veracidade desses documentos. A sentença observou corretamente que a impugnação genérica não retira a eficácia dos comprovantes juntados, de modo que restou demonstrado o dano material no montante fixado.

Assim, mantida a responsabilidade do condutor segurado, a condenação em favor da autora deve alcançar também a seguradora, na medida em que existe apólice que cobre responsabilidade civil do segurado — ficando a condenação limitada aos termos e limites da apólice, conforme bem registrou a sentença.

Dessa forma, mantém-se a tutela do terceiro lesado sem prejudicar o direito da seguradora de discutir eventual cobertura em fase própria, observando-se sempre o limite apólice/contratual.

Quanto aos juros e correção monetária, em caso de responsabilidade extracontratual, melhor sorte não assiste à recorrente no pleito de modificação da sentença.

A recente Lei nº 14.905/2024 veio a estabelecer critérios que devem ser observados na aplicação da atualização/juros, ou seja, na
correção monetária
deve incidir como índice o
IPCA
(art. 389, parágrafo único, CC) e nos
juros
incidir como índice a
SELIC
, deduzindo-se o IPCA (art. 406, §1º, CC).

A jurisprudência neste sentido se manifesta:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores Jarbas Pereira de Souza e Wellington Lima Bezerra, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (i) omissão quanto à limitação da responsabilidade contratual da seguradora; (ii) omissão relativa ao índice de atualização da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão foi claro ao estabelecer que a responsabilidade da seguradora está limitada ao valor da apólice contratada, conforme cobertura de até R$100.000,00.
4. A correção monetária e os juros moratórios devem seguir a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA para correção e a Taxa SELIC, descontada a variação do IPCA, para juros moratórios, a partir de 28/08/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Acolho parcialmente os embargos de declaração para estabelecer os parâmetros de atualização da indenização por danos materiais. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da seguradora é limitada à apólice contratada. 2. A atualização da indenização por danos morais deve seguir os índices estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024. Legislação Citada: Código Civil, arts. 389, 406. Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no AgRg 1.363 .193/RS, Rel. Min. Gurgel Faria, j. 08 .10.2019. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10182452220228260309 Jundiaí, Relator.: Gilberto Franceschini, Data de Julgamento: 12/12/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 3), Data de Publicação: 12/12/2024)

No que tange a data de incidência, a Súmula 54, do STJ, determina que os juros moratórios, na mencionada responsabilidade, devem incidir desde o evento danoso, essa é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – INVIABILIDADE DE PENSIONAMENTO MENSAL E LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS – RAZOABILIDADE DOS MONTANTES INDENIZATÓRIOS – ABATIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – ADEQUAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS – NÃO CABIMENTO DE SUSPENSÃO DOS ENCARGOS E DO PROCESSO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 2. A seguradora litisdenunciada responde de forma solidária com a concessionária litisdenunciante, já que contestou o pedido autoral e defendeu a tese de culpa exclusiva da vítima, a qual foi devidamente rechaçada. Inteligência da súmula nº 537 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O ciclista apelante/apelado não faz jus ao recebimento de pensão mensal, tampouco de lucros cessantes, na medida em que confessou que era aposentado por invalidez e beneficiário da autarquia previdenciária federal anteriormente ao acidente. Além disso, não produziu prova de que seus rendimentos foram impactados negativamente pelo evento danoso. 4. O laudo pericial e os documentos acostados aos autos clarificam que o acidente causou danos morais e estéticos ao ciclista apelante/apelado, que foi submetido a cirurgia para tratamento de fratura exposta, teve limitação permanente no movimento de seus membros inferiores e cicatrizes significativas. 5. O grau de reprovabilidade da conduta, a repercussão dos danos, o poder econômico das litisconsortes passivas, o caráter punitivo/pedagógico dos institutos, demonstram ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso a concreto o arbitramento de indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e por danos estéticos em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
6. Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, em razão da aplicabilidade da súmula nº 54 do STJ, bem como deve ser utilizada como fator de correção monetária e de juros de mora a taxa SELIC.
(...) 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00355860420138080048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Contudo, como a ré foi a única a recorrer da sentença, considerando que a referida decisão determinou a incidência dos juros desde à citação e em face da proibição da
reformatio in pejus
, não caberá a implementação de modificação em razão da Súmula e jurisprudências citadas.

Por fim, a correção monetária deverá incidir da data do desembolso, conforme estipula a Súmula 43, do STJ.

Com efeito, considerando que a fundamentação lançada na sentença revela-se adequada e suficiente, aplico o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo
, in verbis
:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)